Tribunal: TJES
Processo: 0003082-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003082-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: HELOISE WOHLKE MARQUESI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELOISE WOHLKE MARQUESI ME
(id. 13123141) contra o v. acórdão (id. 12857305), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL

EIRELI
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais.

Em suas razões recursais (id. 13123141), a parte embargante pugna pela reforma do acórdão, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso ao: (i) não considerar e-mail que comprovaria o questionamento do vício na data da entrega do produto, o que afastaria a decadência; (ii) acolher a tese de decadência, alegadamente não ventilada em primeiro grau, configurando inovação recursal; e (iii) não se manifestar sobre a possível renúncia à decadência pela embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 13129316.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003082-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: HELOISE WOHLKE MARQUESI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELOISE WOHLKE MARQUESI ME
(id. 13123141) contra o v. acórdão (id. 12857305), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL

EIRELI
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais.

Em suas razões recursais (id. 13123141), a parte embargante pugna pela reforma do acórdão, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso ao: (i) não considerar e-mail que comprovaria o questionamento do vício na data da entrega do produto, o que afastaria a decadência; (ii) acolher a tese de decadência, alegadamente não ventilada em primeiro grau, configurando inovação recursal; e (iii) não se manifestar sobre a possível renúncia à decadência pela embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 13129316.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Pois bem.

A embargante alega, primeiramente, omissão do acórdão por não ter considerado um e-mail da própria embargada (fl. 20 dos autos originários) que, segundo entende, comprovaria o questionamento do vício na data da entrega do produto (10/01/2018), o que afastaria a decadência. O acórdão embargado, ao analisar a decadência, consignou:

[...] No presente caso, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o material foi entregue à recorrida em 10/01/2018, enquanto a primeira manifestação acerca do vício somente ocorreu por meio do e-mail datado de 13/03/2018, ou seja, mais de dois meses após a entrega do bem. Assim, é patente que a alegação do vício redibitório foi formulada após o decurso do prazo legal de trinta dias, previsto no referido dispositivo para bens móveis. (id. 12857305)

O acórdão recorrido estabeleceu como marco da primeira manifestação acerca do vício o e-mail da autora/embargante datado de 13/03/2018. Em sua petição de embargos (id. 13123141), a embargante alega que o julgado não considerou o e-mail juntado às fls. 20/21 dos autos originários. Contudo, verifica-se que o referido documento é o mesmo anexado às fls. 64-v/65, o qual foi expressamente mencionado no acórdão. Ademais, a imagem do e-mail apresentada na petição dos embargos também ostenta a data de 13/03/2018, não havendo nenhuma referência a um e-mail datado de 10/01/2018.

Quanto à alegação de omissão por ter o acórdão acolhido a tese de decadência, supostamente não ventilada pela embargada em primeiro grau (inovação recursal), também não assiste razão à embargante. A decadência estabelecida por lei é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz em qualquer grau de jurisdição, conforme disposto no art. 210 do Código Civil.

Assim, o Tribunal pode e deve conhecer da decadência, independentemente de arguição pela parte, não havendo que se falar em omissão do acórdão por ter analisado e aplicado o instituto, nem em inovação recursal indevida.

A embargante suscita, para fins de prequestionamento, omissão do acórdão quanto à análise da possível renúncia à decadência pela embargada, em face do reconhecimento do vício e da oferta de crédito.

Entretanto, o fato de a embargada, em momento posterior ao escoamento do prazo decadencial, ter reconhecido a existência do vício e proposto uma forma de compensação (crédito para futuras compras), não configura, automaticamente, renúncia à decadência já operada.

As tratativas para uma solução amigável, embora demonstrem boa-fé na relação comercial, não têm o condão de restaurar um direito cujo prazo para exercício já se exauriu, salvo se de tais atos se pudesse extrair uma renúncia clara e indubitável, o que não se evidencia. A boa-fé objetiva é fundamental, mas não afasta a incidência de prazos legais peremptórios. Assim, mesmo considerando a conduta posterior da embargada, não se verifica a ocorrência de renúncia à decadência.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega omissão foram, em sua essência, apreciadas pelo órgão julgador (com exceção da tese de renúncia, ora suprida), que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses da recorrente ou considerou-as sob outra perspectiva probatória.

Além disso, saliento que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Portanto, está claro que o que pretende a embargante, em grande parte, é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)